Tribunal: TJDFT
Processo: 0003407-72.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003407-72.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMAR DE PAULA CARNEIRO, OSVANDO JOSE DE SOUSA, OZILDA VICENTE DE ARAUJO LIMA, PATRICIA RODRIGUES FERREIRA, PAULO CLESIO GALVAO BEZERRA, PAULO MARCELINO RIBEIRO, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO ROBERTO DE MELO, PAULO VICENTE BARRETO, PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, PEDRO FIRMINO ALVES, PEDRO JOSE DA CONCEICAO, RAIMUNDA ALMEIDA PEREIRA, RAIMUNDA DE FATIMA MONTEIRO GUSMAO, RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA, RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, RAIMUNDO COSTA, RAIMUNDO NONATO TORRES, RAQUEL VELOSO FERREIRA, REGINA APARECIDA ROSSI, REGINA CELIA CAMPOS, REGINA CELIA CARNEIRO, REGINA COELI RIBEIRO FIRVEDA, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS, ANA PAULA OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MÁRCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS e ANA PAULA OLIVEIRA DIAS pretendem ver concretizada a habilitação delas nos autos, em razão do óbito do credor primitivo PAULO NEUMAN DIAS RIBEIRO (ex-cônjuge e genitor, respectivamente), com a substituição do polo ativo da demanda, para recebimento dos respectivos quinhões. Comprovaram o falecimento (certidão de óbito de ID 48673681, p. 1), bem como a relação existente de cada uma delas com o credor (certidão de casamento de ID 48673681, p. 2, e CNH de ANA PAULA OLIVEIRA DIAS, comprovando filiação, consoante ID 48673681, p. 5). Foi também confeccionada, a pedido, uma certidão de objeto e pé, consoante ID 53138379. Juntaram, por mais de uma vez, a escritura pública de inventário e partilha, lavrada em 25/1/2022, na qual há referência a um único bem: Lote 08, Conjunto D-11, Quadra 2, Sobradinho-DF, sem qualquer menção aos direitos creditícios existentes no precatório PCT 0014165-76.2006.8.07.0000 (ID 58151219). Este Relator, inclusive, havia prolatado decisões nas quais deferiu a habilitação delas no feito (ID 55515166) e determinou a expedição de requisição retificadora (ID 56947651). Contudo, uma vez oficiado ao Juízo da COORPRE (ID 58150275), sobreveio o édito de ID 62076875, na qual aquele Juízo informou a impossibilidade de cumprir a determinação deste Relator, tendo em vista que “a escritura pública de inventário e partilha não incluiu o precatório em epígrafe dentre os bens a serem partilhados” (grifo no original). De fato, ao compulsar a referida escritura pública de ID 58151219, realmente não há menção aos direitos creditícios em relação aos quais se pretende a sucessão processual. Nesse contexto, as litigantes foram intimadas duas vezes para se manifestar acerca do conteúdo do decisório acima indicado (IDs 62426710 e 63523038): na primeira ocasião, se limitaram a requerer “expedição de minuta de RPV, para que as autoras possam providenciar a sobrepartilha em cartório.” (ID 63139298); na segunda, quedaram-se inertes (certidão de ID 65327536). Dessa maneira, não há outro caminho senão o indeferimento do pedido para retificação do precatório e de expedição de minuta de RPV, nos moldes pleiteados, até que as partes interessadas providenciem a lavratura de escritura de partilha ou sobrepartilha indicando os direitos creditícios do referido precatório, bem como o quinhão que caberá a cada uma delas. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador